Tribunal: TJDFT
Processo: 0736451-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736451-74.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juiz 1a Vara Cível de Taguatinga no âmbito de cumprimento de sentença, na qual, no pertinente, foi indeferido o pedido de pesquisa de bens de sócios ex-sócios da empresa devedora nos sistemas à disposição do juízo, ao fundamento de que a matéria relativa à desconsideração da personalidade jurídica para atingir os bens pessoais dos sócios está pendente de julgamento nos autos do AI 0723000-79.2024.8.07.0000. 2. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, após o julgamento definitivo do AI 0723000-79.2024.8.07.0000, foi determinada a pesquisa de bens dos executados (Id. 233313520, dos autos principais). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília - DF, 16 de junho de 2025. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator